Tribunal: TJBA
Processo: 0000005-07.2002.8.05.0238
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0000005-07.2002.8.05.0238 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA EMBARGANTE: LUCAS DANIEL VIEIRA MESQUITA – OAB/BA 71.087 EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA PROCURADORA GERAL DO ESTADO: BÁRBARA CAMARDELLI PROCURADOR DE JUSTIÇA: MOISES RAMOS MARINS EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO INTERNO. VALOR DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVERGÊNCIA ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR E O DISPOSITIVO DO VOTO. POSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 0000005-07.2002.8.05.0238, tendo como Embargante LUCAS DANIEL VIEIRA MESQUITA – OAB/BA 71.087, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA, data constante da assinatura eletrônica. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR